Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600487-87.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. LEI
Nº 9.096/1995. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014. INEXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA.
DESNECESSIDADE DIANTE DA FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS. AUSÊNCIA DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS
DE CUSTOS FINANCEIROS OU ESTIMADOS COM SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTÁBEIS.
DESAPROVAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE SANÇÕES.

4. A omissão de despesas relativas à assistência jurídica e contábil, mesmo quando
estimável, macula a transparência e viola a fidedignidade das contas, comprometendo a
confiabilidade das informações prestadas e obstaculizando o efetivo controle da Justiça
Eleitoral.

5. Considerando a gravidade das irregularidades constatadas, impõe-se a aplicação, com fulcro
nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, da pena de suspensão do repasse dos
recursos provenientes do Fundo Partidário à agremiação requerente pelo período de seis
meses, nos termos do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/19953.

6. Desaprovação das contas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 17582, ACÓRDÃO n 53089 de 29/05/2017, Relator LUIZ TARO
OYAMA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 2/6/2017)

Não há se aplicar, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovar as contas, pois inexiste nos autos qualquer indicação do valor das receitas omitidas para
pagamento das despesas com advogado e contador, o que fere a confiabilidade e impõe, desse
modo, a desaprovação.

Há se concluir, assim, que a ausência de declaração das despesas com serviços de
contador e advogado implica omissão de recursos arrecadados, comprometendo a confiabilidade
das contas do recorrente, razão pela qual devem ser julgadas desaprovadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso,
para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600487-87.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
Num. 42864073 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373661400000041838381
Número do documento: 22020114373661400000041838381

RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 JULIO CESAR DOS SANTOS VEREADOR, JULIO CESAR DOS SANTOS -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, REGIELY
ROSSI RIB

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600487-87.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/08/2021
Processo referência: 0600491-27.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600487-
87.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Júlio César dos Santos, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II,
Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada
Júlio César dos Santos, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, no município de Piraquara/PR, desaprovadas tendo em vista que as prestações
de contas vieram zeradas, sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro, razão pela qual
não houve como proceder a análise ou comprovar sua regularidade, situação que só pode ser
justificada em casos de desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a não
existência de campanha eleitoral. O candidato em questão fez 63 (sessenta e três) votos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JULIO CESAR DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
JULIO CESAR DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42864
073
01/02/2022 14:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.287

RECURSO ELEITORAL 0600487-87.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIO CESAR DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
RECORRENTE: JULIO CESAR DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE
ADVOGADO E DE CONTADOR. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS
CONFIGURADA. CONFIABILIDADE DAS CONTAS PREJUDICADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, diante da omissão de receitas e de
despesas eleitorais, eis que o recorrente apresentou suas contas zeradas, mas
obteve 63 votos.

2. A omissão de despesas relativas à assistência jurídica e contábil, mesmo
quando estimável, macula a transparência e viola a confiabilidade das contas,
obstaculizando o efetivo controle pela Justiça Eleitoral.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 42864073 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373661400000041838381
Número do documento: 22020114373661400000041838381

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Julio Cesar dos Santos em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Piraquara, nas Eleições
de 2020, diante da omissão de receitas e de despesas eleitorais, eis que o recorrente apresentou
suas contas zeradas e posteriormente retificadas sem justificativa, mas obteve 63 (sessenta e
três) votos.

Em suas razões recursais (ID 42342716), o recorrente sustentou que as doações
estimáveis foram devidamente informadas à contadora responsável, que deveria ter realizado o
lançamento, mas não o fez, sendo necessária a retificação. Aduziu que na retificação das contas
constou, devidamente, a doação estimável, sendo possível identificar a origem do recurso.
Afirmou que a falha não prejudicou a análise das contas nem impediu a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, eis que buscou a regularização no momento oportuno. Destacou que não há indícios de
má-fé, o valor é de pequena monta e não recebeu votação expressiva, devendo incidir na análise
das contas os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirmou ser possível a juntada
de documentos novos em sede recursal. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do
recurso para que sejam julgadas aprovadas as contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42697866) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que o recorrente realizou
campanha eleitoral, já que obteve considerável número de votos, de modo que a prestação de
contas não reflete a real movimentação de recursos, devendo ser mantida a desaprovação.

Em razão da inexistência de informação de despesas com contador e advogado, o
recorrente foi intimado para apresentar manifestação, mas permaneceu inerte (ID 42785639).

Aberta nova vista, a Procuradoria Regional Eleitoral ratificou o parecer anterior pela
desaprovação das contas (ID 42793729).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 42864073 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373661400000041838381
Número do documento: 22020114373661400000041838381

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Num. 42864073 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373661400000041838381
Número do documento: 22020114373661400000041838381

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do
prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que [...] O candidato em questão fez 63 (sessenta e três) votos,
situação não negada pelo prestador de contas que apresentou retificadora, que além de não
apresentar nenhuma documentação foi realizada sem ser solicitada e sem nenhuma
documentação comprobatória que implique em mudança da análise. O Candidato se manifestou
após intimação alegando que prestação de contas zerada não é motivo de desaprovação. [...]
Nesse contexto, mantém–se o apontamento das irregularidades, nos termos indicados pela
unidade técnica, as quais, em face de sua gravidade são passíveis de gerar a desaprovação das
contas (ID 42341966).

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as receitas e despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Havendo, portanto, receitas e despesas, o candidato está obrigado a especificá-las
na prestação de contas, o que possibilita a análise pela Justiça Eleitoral do emprego adequado
dos recursos.

É certo que não pode ser admitida a desaprovação das contas fundamentada tão
somente na presunção de que a obtenção de votos pressupõe a movimentação de recursos, sem
outros elementos que indiquem falhas na prestação de contas.

No caso dos autos, entretanto, muito embora o prestador tenha apresentado
retificadora antes da sentença com inclusão de doação estimável no valor de R$ 200,00
(duzentos reais) referente ao material gráfico (ID 42341566), não há nos autos informação das
despesas com contador e advogado.

No recurso, o recorrente menciona que contratou contadora e igualmente está
representando por advogado nos autos. Contudo, intimado a se manifestar sobre a
irregularidade, permaneceu inerte.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97, após alteração legislativa trazida pela Lei nº
13.877/19, assim passou a dispor:

Num. 42864073 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373661400000041838381
Número do documento: 22020114373661400000041838381

Art. 18-A.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos
ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.

[...]

Art. 23.

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa
de interesses de candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite
previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

[...]

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:

[...]

§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha.

§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º deste
artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do
FEFC.

§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados para
pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados em anexo à prestação
de contas dos candidatos.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/19, acompanhando a inovação trazida em
2019, determina que:

Art. 4º.

[...]

§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão
sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla
Num. 42864073 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373661400000041838381
Número do documento: 22020114373661400000041838381

defesa.

[...]

Art. 35.

§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais
e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Como se pode notar, inobstante a alteração legislativa tenha excluído do limite de
gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, ambos permanecem
caracterizados como gastos eleitorais, devendo ser informados nas prestações de contas.
Apenas quando esses serviços são doados por terceiros é que se dispensa o registro da doação.

Como as despesas com honorários advocatícios e contábeis permanecem sendo
gastos eleitorais e o recorrente não logrou êxito em demonstrar que o custeio foi realizado por
terceiro, esses gastos deveriam constar na presente prestação de contas.

No Recurso Eleitoral nº 0600482-81.2020.6.16.0085, por unanimidade de votos,
este Tribunal entendeu que, embora a Resolução TSE nº 23.607/2019 tenha excluído do limite de
gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, eles continuam sendo gastos
eleitorais e, nessa condição, permanece a obrigação de registrá-los nas contas, exceto quando o
pagamento é feito por terceiros. Veja-se trecho do venerando acórdão:

Constou na sentença que a candidata deixou de declarar as despesas relação aos honorários de
contador, o que, nos termos da Lei nº 9504/97, seriam considerados gastos eleitorais (artigo 26,
§ 4º, da Lei nº 9504/97). A candidata informa que os honorários contábeis foram arcados pelo
candidato a Prefeito Carlos Roberto Tamura (ID. 32048116), mas não junta qualquer
documentação comprobatória nesse sentido. Em consulta ao sistema SPCE do candidato a
Prefeito Carlos Roberto Tamura, observa-se que não foram elencados gastos com contador. A
Prestação de Contas do referido candidato, que já teve o trânsito em julgado reconhecido em
16/04/2021, houve reconhecimento expresso na sentença de que não foram declarados
pagamentos com honorários contábeis. Deste modo, a tese vertida no recurso não se sustenta.
Note-se que, embora a Resolução TSE nº 23.607/2019 tenha excluído do limite de gastos as
despesas com honorários advocatícios e contábeis, eles continuam sendo gastos eleitorais e,
como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas, exceto quando o pagamento é feito
por terceiros (art. 35, § 3º e 43, §§ 3º e 4º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019). Repito que
não há demonstração, nos autos, da origem dos recursos utilizados para pagamento do referido
serviço. Deste modo, a inconsistência permanece.

Esta Corte também já decidiu no sentido de que a omissão de despesas relativas à
assistência jurídica e contábil viola a confiabilidade das contas:

Num. 42864073 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373661400000041838381
Número do documento: 22020114373661400000041838381

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. LEI
Nº 9.096/1995. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014. INEXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA.
DESNECESSIDADE DIANTE DA FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS. AUSÊNCIA DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS
DE CUSTOS FINANCEIROS OU ESTIMADOS COM SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTÁBEIS.
DESAPROVAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE SANÇÕES.

4. A omissão de despesas relativas à assistência jurídica e contábil, mesmo quando
estimável, macula a transparência e viola a fidedignidade das contas, comprometendo a
confiabilidade das informações prestadas e obstaculizando o efetivo controle da Justiça
Eleitoral.

5. Considerando a gravidade das irregularidades constatadas, impõe-se a aplicação, com fulcro
nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, da pena de suspensão do repasse dos
recursos provenientes do Fundo Partidário à agremiação requerente pelo período de seis
meses, nos termos do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/19953.

6. Desaprovação das contas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 17582, ACÓRDÃO n 53089 de 29/05/2017, Relator LUIZ TARO
OYAMA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 2/6/2017)

Não há se aplicar, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovar as contas, pois inexiste nos autos qualquer indicação do valor das receitas omitidas para
pagamento das despesas com advogado e contador, o que fere a confiabilidade e impõe, desse
modo, a desaprovação.

Há se concluir, assim, que a ausência de declaração das despesas com serviços de
contador e advogado implica omissão de recursos arrecadados, comprometendo a confiabilidade
das contas do recorrente, razão pela qual devem ser julgadas desaprovadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso,
para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600487-87.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
Num. 42864073 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373661400000041838381
Número do documento: 22020114373661400000041838381

RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 JULIO CESAR DOS SANTOS VEREADOR, JULIO CESAR DOS SANTOS -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, REGIELY
ROSSI RIBEIRO - PR70286 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE
PIRAQUARA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42864073 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/02/2022 14:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114373661400000041838381
Número do documento: 22020114373661400000041838381